Tribunal: TJES
Processo: 5001940-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001940-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

AGRAVADO: AMILTON PEREIRA BAHIENSE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.

I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.

II – Embargos de declaração não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001940-13.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: AMILTON PEREIRA BAHIENSE e ANTONIO PEREIRA BAHIENSE

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE
MARATAÍZES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração em face do acórdão com id. 8205448, o qual conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Município de Marataízes e deu-lhe provimento, a fim de conferir regularidade à adequação de capítulo acessório à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo em sede de cumprimento de sentença.

Os agravados, ora embargantes, Antônio Pereira Bahiense e Amilton Pereira Bahiense opuseram embargos de declaração aduzindo, em suma, omissão do referido julgamento colegiado visto que deixou de se manifestar sobre a alegada preclusão e, ainda, sobre a inviabilidade de mudança do que restou transitado em julgado. Ao final, pugnou pelo provimento do referido recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 9627354).

Inicialmente destaco que o relator originário do acórdão embargado é o Des. Samuel Meira Brasil Junior, contudo, dada sua assunção à mesa diretora, os autos foram a mim distribuídos.

Sabe-se que o instituto recursal dos embargos de declaração busca a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do conteúdo decisório.

Vale lembrar, que os embargos de declaração não possuem o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Nesse sentir, analisando os contornos dos aclaratórios, não observei a omissão apontada pela embargante tendo em vista que o julgamento colegiado impugnado examinou detidamente o tema ora apontado, assentando que o julgamento do STF aplicado a hipótese em tela foi proferido antes do trânsito em julgado sem descurar, contudo, que há possibilidade de modificação de índices de atualização mesmo em cumprimento de sentença.

Vejamos a compreensão assentada pelo colegiado desta Câmara Isolada:

“O julgamento proferido na respectiva ADI foi
anterior

ao trânsito em julgado da r. sentença exequenda, motivo pelo qual é plenamente viável a modificação do índice em sede de cumprimento judicial, notadamente pelo disposto no art. 535, III, §5º, do CPC, cuja constitucionalidade também já foi reconhecida pelo STF no julgamento do Tema nº 360 em regime de repercussão geral.

[...]

Em reforço, há precedente do próprio STF reconhecendo, inclusive, a possibilidade de modificação do respectivo índice em sede de liquidação judicial, por força da eficácia retroativa do pronunciamento em controle concentrado de constitucionalidade, a saber: [...]”

Assim, não constatei qualquer vício que justifique à apresentação do recurso em exame, uma vez que a peça em apreço não apontou imperfeição no julgado que padeça de reparação pela via eleita, pois o embargante busca a reforma da decisão colegiada sem apresentar o embasamento legal para tal mister neste momento processual.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter o acórdão anterior.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.